Tribunal: TJMT
Processo: 1009689-98.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009689-98.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIVAL RITTER - CPF: 291.404.630-87 (APELADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA RITTER LTDA - CNPJ: 97.342.232/0001-60 (APELADO), COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 21.451.288/0001-90 (APELANTE), HANA DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 011.373.052-74 (ADVOGADO), ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - CPF: 893.730.901-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1009689-98.2019.8.11.0003

EMENTA
:

APELAÇÃO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES – COOPERATIVA E SEGURO VEICULAR – OPÇÃO PELO FORO DO LOCAL DA SEDE DA SEGURADA EM DETRIMENTO DO FORO DE ELEIÇÃO
– POSSIBILIDADE EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DECORRENTE DA MITIGAÇÃO À APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – COBERTURA DE SINISTRO INDEVIDAMENTE NEGADA PELA – SEGURADORA QUE NÃO DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DE EXCLUSÃO DE SUA RESPONSABILIDADE – DANOS MATERIAIS E MORAIS VERIFICADOS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do CDC, o que possibilita, assim, a opção de foro diverso do de eleição.

A seguradora para eximir-se da obrigação de cobertura do sinistro, objeto da apólice de seguro firmada com sua segurada, necessita demonstrar a ocorrência de exclusão de sua responsabilidade, sem o que o seguro é devido.

Verificado tratar de situação que impôs à segurada situação que foge ao mero dissabor, que somente se resolveu após propositura de ação judicial, devidos são os danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1009689-98.2019.8.11.0003

Apelação nº
1009689-98.2019.811.0003

Apelante:
Cooperativa de Consumo dos Transportes de Cargas e Passageiros do Estado de Goiás

Apelados:
Silval Ritter e Transportadora Ritter Ltda.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA
:

Apelação
interposta pela requerida
Cooperativa de Consumo dos Transportes de Cargas e Passageiros do Estado de Goiás
.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais e Lucros Cessantes nº
1009689-98.2019.811.0003,
proposta por
Silval Ritter e Transportadora Ritter Ltda.
em face de
Cooperativa de Consumo dos Transportes de Cargas e Passageiros do Estado de Goiás
, apelantes.

SENTENÇA (3ª
Vara Cível de Rondonópolis
)
:
julgou procedente,
condenou a requerida ao pagamento R$150.000,00 por danos materiais e de R$ 10.000,00 por danos morais
, acrescido este último, dano moral, de correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e de juros de mora a partir da citação.

Determinou a apuração em liquidação de sentença dos danos materiais – lucros cessantes
, bem assim que na citada fase, os autores apresentem os valores discriminados dos importes que deixaram de auferir em razão do evento danoso, com a devida correção monetária.

Condenou a requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Alega que o juiz tratou de forma genérica a “preliminar de incompetência” e afirma que a ação tinha de ser processada no foro de eleição firmado no contrato que é a Comarca de Goiânia-GO. Também questiona a aplicabilidade do código de defesa do consumidor, regra consumerista que argumenta ser inaplicável ao caso, motivo pelo qual defende a anulação da sentença.

Alega ainda que a sentença desconsiderou a prova de violação contratual decorrente da facilitação do motorista dos autores e “envolvimento em outro roubo com as mesmas características” e que ainda a condenou por danos morais sem a prova do ilícito e dos prejuízos sofridos pela pessoa jurídica autora, bem assim, não discorreu, vale dizer, não enfrentou a matéria sobre a extensão dos danos por lucros cessantes, fatos que no entender da requerida, demonstram violação ao contraditório.

Defende a boa-fé contratual quanto ao “indeferimento do amparo pela cooperativa ré” e da “transparência e publicidade”.

Defende ainda, em pedido alternativo, a redução dos honorários advocatícios, de 15% para 10% (id. 152853885).

Nas contrarrazões, id. 152853889, os autores defendem o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1009689-98.2019.8.11.0003

Apelante:
Cooperativa de Consumo dos Transportes de Cargas e Passageiros do Estado de Goiás

Apelados:
Silval Ritter e Transportadora Ritter Ltda.

VOTO.

E. CÂMARA
:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar improcedente a Ação de
Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais e Lucros Cessantes nº
1009689-98.2019.811.0003,
proposta por
Silval Ritter e Transportadora Ritter Ltda.
em face de
Cooperativa de Consumo dos Transportes de Cargas e Passageiros do Estado de Goiás
, apelantes
.

Cuida-se, na origem, de
Ação de

Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais e Lucros Cessantes nº
1009689-98.2019.811.0003,
proposta por
Silval Ritter e Transportadora Ritter Ltda.
em face de
Cooperativa de Consumo dos Transportes de Cargas e Passageiros do Estado de Goiás
, apelantes, em que os autores apelados buscaram
obter o ressarcimento dos alegados danos sofridos.

Quanto a questão da incompetência do juízo e da aplicabilidade das regras consumeristas, tem-se ser possível a mitigação da manutenção da cláusula de foro de eleição, como pontuou a sentença impugnada.

Sucede que a despeito de a parte autora não se enquadrar na condição de consumidora final, não há como ignorar a sua vulnerabilidade no caso concreto, o que, conforme pontuou a sentença impugnada, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor na presente relação contratual.

Como cediço, o consumidor intermediário, por adquirir produto ou usufruir de serviço com o fim de, direta ou indiretamente, dinamizar ou instrumentalizar seu próprio negócio lucrativo, não se enquadra na definição constante no art. 2º do CDC,
permite-se, entretanto, como tem orientado o Superior Tribunal de Justiça, a mitigação à aplicação da Teoria Finalista, excepcionalmente, a aplicação das normas consumeristas a determinados consumidores profissionais quando demostrada, no caso concreto, a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica
.

Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade.

Para ilustrar:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
VULNERABILIDADE. EQUIPARAÇÃO. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA
. POSSIBILIDADE.

(...).

4. Em uma relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. Precedentes
.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”
(AgInt no AREsp 1415864/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

E a mitigação da regra possibilita, inclusive, pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à parte hipossuficiente, mesmo sendo pessoa jurídica, optar pelo foro do local de sua sede, conforme consignou a sentença, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
Passo às análises das preliminares vindicadas.

No que tange a incompetência de foro, em que pese a lide seja formada por pessoas jurídicas, estas não se equivalem quanto ao tamanho e, nem quanto ao poder econômico, de modo a justificar uma relação contratual de equivalência capaz de obstar a mitigação da manutenção da cláusula de foro de eleição
.

É sabido, que o legislador instituiu o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, nos termos do art. 5°, inciso XXXII e do art. 170, inciso V, ambos da CF/88 e no art. 48 das Disposições Transitórias da Carta Magna, com a finalidade de regular as relações de consumo no mercado nacional.

O CDC, em razão da hipossuficiência do consumidor, visando à facilitação da defesa pela parte mais fraca da relação, prevê no artigo 6º, VIII, do CDC, a mitigação da cláusula de eleição de foro
.

Observando que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e, em razão disso, a prerrogativa da escolha do foro competente cabe à parte considerada hipossuficiente, mesmo sendo esta pessoa jurídica, a qual optou para que a ação fosse processada no foro do local da sua sede, localizada neste município
.

Destarte, mesmo existindo cláusula de eleição de foro, a jurisprudência já admite a mitigação desta cláusula quando constatado o cerceamento de defesa e de hipossuficiência do aderente para sua não aplicação
.

Quanto ao pleito da incompetência do lugar dos fatos em virtude da imputação ao crime de roubo, perpetrado em tese, pelo motorista dos autores, este deverá ser direcionado ao Juízo Criminal, com a inclusão do ente estatal na polaridade ativa da ação e com a devida instrução processual, observando-se, outrossim, os princípios do contraditório e da ampla defesa

De modo que, rejeito todas as preliminares.

De proêmio consigno que,
apesar da parte ré ter se constituído sob a forma de cooperativa, tal fato não impede a incidência das normas contidas no
Código de Defesa do Consumidor
.

Isto porque, ao analisar a atividade exercida pela mesma, tem-se que, é exigido dos cooperados o pagamento de mensalidade e rateio de despesas para que haja a cobertura dos serviços oferecidos, sendo nítida, portanto, a colocação, pela ré, de uma atividade remunerada no mercado de consumo, nos moldes previstos no artigo 3º, § 2º, do Código Consumerista.

Desse modo, resta evidenciado que os autores figuram também, como pessoas jurídicas, que firmaram o ajuste objeto da contenda na posição de consumidores finais de um determinado serviço (consumidor) e, por outro lado, que a ré, ao disponibilizar tal prestação mediante remuneração mensal e rateio de despesas, posta-se como fornecedora, independentemente de se denominar uma cooperativa
.

Neste sentido são as jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DE SEGURO DE AUTOMÓVEL PRIVADO. CDC. APLICAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DO ASSOCIADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS ACOLHIDO EM PARTE. PERCA TOTAL DO VEÍCULO. PAGAMENTO COM BASE NA TABELA FIPE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REFORMADA. NÃO OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1.
O contrato celebrado entre associação e associado tendo como objeto proteção veicular é regido pelo CDC, dado o caráter de prestador de serviços daquela e a de consumidor deste que adquire ou utiliza o serviço como consumidor final, nos termos dos arts. 2º e 3º do referido diploma legal
. 2.[...]. 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS INICIAIS. (TJGO, Apelação (CPC) 5428266

65.2018.8.09.0137, Rel. Des (a). GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, julgado em 20/07/2020, DJe de 20/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1.
Sendo a associação pessoa jurídica de direito privado, que oferece a prestação de serviços securitários, mediante remuneração, nos termos do art. 2º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, caracteriza-se como fornecedora de serviços, pelo que não há óbice a que seja submetida às regras protetivas ao consumidor pelo simples fato de não possuir fins lucrativos.
2. Ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor, tal fato não conduz à procedência automática da pretensão exordial, devendo o autor provar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, ainda que haja inversão do ônus probatório. 3. Hipótese em que o autor ajuizou a ação mais de dois anos após o furto do veículo, sequer demonstra o protocolo de pedido administrativo pleiteando indenização pelo sinistro. Ausente também a demonstração da instalação do rastreador, exigência prevista expressamente no contrato. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 5032158-48.2017.8.09.0051, 5ª Câmara Cível, julgado em 18/11/2019, DJe de 18/11/2019).
”
(grifei).

No mesmo sentido da sentença:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. OCORRÊNCIA DE SINISTRO (ROUBO). NEGATIVA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO
. ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DO RASTREADOR. DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ.

- Insurge-se a ré contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

-
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Associação, pessoa jurídica de direito privado, que oferece com habitualidade no mercado de consumo a prestação de serviços securitários mediante remuneração, caracteriza-se como fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º, §2º, do CDC.

- Proteção veicular oferecida pela empresa ré que se assemelha com a cobertura típica do contrato de seguro de automóvel
.

- Contrato firmado entre as partes, bem como a ocorrência do sinistro, devidamente comprovado nos autos.

- Roubo do veículo ocorrido em 08/01/2019, de acordo como boletim de ocorrência lavrado em sede policial.

- Negativa de pagamento de indenização, ao argumento de que o relatório do rastreador mostra que a bateria foi violada deixando de funcionar.

- Incumbiria à ré comprovar o rompimento do nexo causal entre a sua conduta e os danos apontados, o que, na hipótese dos autos, passaria pela comprovação da má-fé do associado na prestação das informações relativas ao sinistro. Artigo 373, II, do CPC.

- Conforme princípio geral do direito, "a boa-fé se presume; a má-fé, se prova". Ausência de prova de que tenha o autor praticado fraude ou agido com má-fé a ensejar a negativa de pagamento da indenização.

- Falha na prestação dos serviços. Obrigação de indenizar.

- Tutela de urgência não confirmada na sentença apelada, prevalecendo o texto da decisão. Não há interesse recursal na reforma de parte da sentença que fixou astreintes em sede de tutela antecipada quando a determinação é cumprida espontaneamente pela parte, não incidindo a multa fixada.

- Dano material devidamente comprovado. Veículo do autor produto de venda em leilão e, de acordo com cláusula contratual, deverá ser avaliado e reembolsado em 75% (setenta e cinco por cento) do valor da tabela FIPE para indenizações de roubo/furto e perda total, excluindo-se, ainda, o montante de 5% (cinco por cento) devido da cota de participação do apelado.

- Dano moral caracterizado. Quantum fixado na sentença que se revela dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar dentro dos parâmetros usualmente adotados por esta Corte.

- Honorários recursais majorados, na forma do artigo 85, § 11 do novo CPC.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM UMA PEQUENA PARTE E DESPROVIDO NO MAIS.”
(TJRJ, 0000745-88.2019.8.19.0040 - APELAÇÃO. Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO - Julgamento: 23/11/2022 - QUARTA CÂMARA CÍVEL) (grifei).

Quanto ao mérito, tem-se que o conjunto probatório revelou a contração do seguro, inclusive, com a cobertura pra roubo, furto, acidente e incêndio (id. de origem 32340613) e a ocorrência do sinistro – roubo – e o dano sofrido pelos segurados contratantes. Logo, as alegações postas na petição inicial encontraram ressonância no conjunto probatório que a instruiu.

Lado outro, realça-se que a requerida apelante, não comprovou a ocorrência de excludentes de responsabilidade e que, embora tenha alegado facilitação do motorista e problemas na vida pregressa, tais fatos não passaram do campo das alegações.

Aliás, após a contestação, a requerida recorrente, ao ser intimada para produzir provas
renunciou o direito de comprovar suas alegações
.

Veja o fragmento da petição da requerida juntada no id. 152853866:

“
Portanto, ficam reiterados os argumentos contestatórios e documentos apresentados em defesa,
no momento, não há outras provas a serem produzidas
, vez que devidamente comprovado nos autos o motivo pela qual restou negado o amparo veicular ao Requerente, portanto, não se vislumbra qualquer ilicitude no ato da Cooperativa. Nesses termos, requer-se deferimento. Goiânia- GO, 08 de outubro de 2020.”

(grifo próprio).

Assim, os autores aqui recorridos, dentro da regra de distribuição da prova, comprovaram suas alegações, ou seja, demonstraram o fato constitutivo do seu direito. Quem não comprovou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor foi a requerida aqui apelante, fato este que a sujeita aos ônus decorrentes da omissão.

Veja o disposto na regra do art. 373 do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Neste sentido, veja a ementa lançada na Apelação nº 167568/2015, julgada por esta e. Câmara:

“APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA - FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO DESCONSTITUÍDOS - NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA (ART. 333, II DO CPC) - DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS PARCIALMENTE - SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - APELAÇÃO COM SEGUIMENTO NEGADO, DADA SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA (ART. 557, CAPUT, DO CPC) - SENTENÇA MANTIDA.

Compete ao requerido demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, II, do CPC), sob pena de suportar os ônus decorrentes da omissão
.”
(grifei).

Logo, com razão a sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
D
essume-se que a tese quanto a exclusão da cobertura ampara-se no contrato estipulado entre as partes
.

Sem razão assiste a requerida, visto que é cediço que, nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços tem natureza objetiva,
cabendo ao consumidor demonstrar apenas a ocorrência do defeito em sua prestação, o dano sofrido e o nexo de causalidade, conforme preceitua o artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
.

Assim, os autores demonstraram a efetiva contratação e a ocorrência do roubo, ao passo que a ré não demonstrou nenhuma excludente de responsabilidade
. Neste ponto,
CALHA MENCIONAR QUE AO SER INSTADA A ESPECIFICAR PROVAS, REQUEREU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ID. 40808014) ANUNCIADA SUA CONCORDÂNCIA COM A ACERVO PROBATÓRIO JÁ EXISTENTE NOS AUTOS
.

Ora, o eventual “crime de roubo da carga com a participação do motorista dos autores” era ônus da ré, que limitou-se ao campo das ilações e repise-se se desincumbiu do seu encargo
.

Lado outro, no contrato entabulado entre as partes, há previsão de limites de coberturas contra roubo/furto, acidente e incêndio (Id. 32340613)
.

Contudo, ao imputar um fato, em tese, definido como crime a alguém, demandaria necessário revolvimento do contexto fático probatório dos autos, incompatível com a estreita via administrativa
.

Neste sentir,
os elementos acostados nos autos, por si, não cria em favor da parte ré uma situação que autorize de não indenizar os autores, pelo fato ocorrido, visto que não existem no presente feito provas pré-constituídas de qualquer crime ou
tipificação dada, tampouco da existência de sentença penal sobre os fatos narrados, portanto, mostra-se abusiva a conduta da ré em negar a cobertura securitária
.”

(grifei).

E demonstrado o ilícito e o dever de indenizar, inclusive por dano moral, cuja prova, neste caso de indevida negativação, mesmo de pessoa jurídica, não se exige, por se tratar de dano presumido.

Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS
. VALOR.

RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.

1 -
A indevida inscrição do nome de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes gera o direito à indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados, pois são óbvios os efeitos nocivos da negativação
.

2 - A indenização por danos morais, fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não se revela exagerada, ao contrário, apresenta-se de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

3 - Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no Ag 951.736/DF, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2007, DJ 18/02/2008, p. 40) (grifei).

No mesmo norte, veja a ementa lançada na Apelação nº 0009105-92.2012.8.11.0003, julgada por esta e. Câmara em 11/07/2018:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PROPOSTA POR PESSOA JURÍDICA - PROBLEMAS DECORRENTES DE MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTABILIDADE DE TELEFONES - DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS - APELAÇÃO PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se não verificados, levam à improcedência do pleito indenizatório.

No caso de condenação por danos morais para pessoas jurídicas
, necessária se faz,
salvo algumas exceções - como ocorre nos casos de indevida negativação e/ou protesto de pessoa jurídica (AgInt no AgRg no AREsp 572925/SP)
ou, ainda, de uso indevido de marca (REsp 1327773/MG) - a demonstração efetiva do resultado lesivo da honra objetivo, boa fama, da pessoa jurídica, vale dizer, há que ser demonstrado, de forma concreta, o abalo moral eventualmente sofrido pela empresa.”
(grifei).

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

Em relação aos danos morais, assim como consignado pela sentença, a indevida negativa da cobertura do seguro somente resolveu pela via judicial. Logo são mesmo devidos.

Realça-se que os autores juntaram documento em que defendem a condenação por lucros cessantes decorrentes do que deixaram de auferir no período pós-negativa do seguro.

Logo, se houve prejuízos também para a pessoa jurídica, razoável é a condenação por danos morais também quanto a ela, empresa, porquanto deixou de cumprir compromissos em razão da indevida negativa da cobertura do sinistro.

Quanto aos lucros cessantes, intimados, os autores apelados juntaram documentos – Demonstração do Resultado do Exercício nos períodos de 01.3.2019/31.3.2019 e de 01.4.2019/30.4.2019, id. 152853876 – em que descrevem as rendas obtidas naqueles períodos, bem assim, arguem que ficaram sem renda no período pós-negativa do seguro.

O sinistro ocorreu em 16.5.2019.

Assim, a sentença reconheceu a ocorrência dos lucros cessantes, mas remeteu a apuração para fase de liquidação de sentença, o que mostra-se condizente com os fatos.

O percentual dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, mostra-se de acordo com o regramento específico.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada,
que
julgou procedente a ação,
condenou a requerida ao pagamento R$150.000,00 por danos materiais e de R$ 10.000,00 por danos morais
, bem como
determinou a apuração em liquidação de sentença dos danos materiais – lucros cessantes
, a fim de que na citada fase, os autores apresentem os valores discriminados dos importes que deixaram de auferir em razão do evento danoso, com a devida correção monetária.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de 15% para 20% o percentual dos honorários advocatícios fixados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023